Tribunal: TJSP
Processo: 1017334-07.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Falha na prestação dos serviços bancários – Débitos mensais de valores na conta corrente da autora relativos a um contrato de Seguro de Vida e Previdência, que ela não firmou, nem conhece a pessoa beneficiária – Parcial procedência para declarar a inexistência do débito e determinar que o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Falha na prestação dos serviços bancários – Débitos mensais de valores na conta corrente da autora relativos a um contrato de Seguro de Vida e Previdência, que ela não firmou, nem conhece a pessoa beneficiária – Parcial procedência para declarar a inexistência do débito e determinar que o banco se abstenha de cobrar prestações do aludido contrato, sob pena de multa diária, além de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 – Apelo de ambas as partes – Relação de consumo, cabendo ao réu, à luz da inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, trazer elementos impeditivos, extintivos ou modificativos, a fim de afastar a pretensão materializada na peça inicial – Hipótese inocorrente – Responsabilidade objetiva do banco (art. 14 do CDC), com aplicação da Súmula 479 do STJ, devendo ele arcar com os danos causados à cliente – Danos morais mantidos – Repetição do indébito em dobro autorizada, pois havendo cobrança indevida, como no caso, a restituição em dobro independe de prova da má-fé – Precedente do C. STJ – Multa imposta ao réu, para o caso de descumprimento da decisão judicial, que tem como objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação – Redução do valor ou exclusão da penalidade que não se mostram razoáveis, pois isso irá beneficiar a parte que incorreu em desídia, além de representar condescendência com o descumprimento – Sentença modificada em parte – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO.